Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-10.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória ajuizada por condomínio em face de ex-síndico. Sentença de procedência. Acordo extrajudicial celebrado em arrepio à orientação do conselho do condomínio. Ausência de autorização em Assembleia. Apelação do réu sustentando ausência de prejuízo e poderes para realizar o acordo. Prejuízo que é evidente diante da abdicação de valor correspondente à multa. Síndico que deve

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória ajuizada por condomínio em face de ex-síndico. Sentença de procedência. Acordo extrajudicial celebrado em arrepio à orientação do conselho do condomínio. Ausência de autorização em Assembleia. Apelação do réu sustentando ausência de prejuízo e poderes para realizar o acordo. Prejuízo que é evidente diante da abdicação de valor correspondente à multa. Síndico que deve atuar no interesse e a favor do condomínio e dos condôminos. Culpa verificada. Prejuízo caracterizado. Administração que provocou prejuízo patrimonial ao condomínio. Dever de indenizar reconhecido. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004088-10.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ROBERTO LOJE, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO DELL ́ARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23857
Apelação Cível 1004088-10.2018.8.26.0010
Apelante: Marcos Roberto Loje
Apelado: Condomínio Edifício Spazio Dell ́arte
Comarca: São Paulo
Juiz: Caren Cristina Fernandes de Oliveira
APELAÇÃO. Ação indenizatória ajuizada por
condomínio em face de ex-síndico. Sentença de
procedência. Acordo extrajudicial celebrado em
arrepio à orientação do conselho do condomínio.
Ausência de autorização em Assembleia. Apelação
do réu sustentando ausência de prejuízo e poderes
para realizar o acordo. Prejuízo que é evidente
diante da abdicação de valor correspondente à
multa. Síndico que deve atuar no interesse e a favor
do condomínio e dos condôminos. Culpa verificada.
Prejuízo
caracterizado.
Administração
que
provocou prejuízo patrimonial ao condomínio.
Dever de indenizar reconhecido. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 427/428, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória, julgou
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$17.167,52 ao
autor, com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da
ação e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o réu a
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apela o réu alegando, em suma, que foi orientação
da advogada do condomínio autor (Dra. Lucimar Miranda Machado) aceitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta de pagamento dos valores devidos sem a multa de 10%, pois seria difícil
conseguir o recebimento do crédito, e, diante da situação financeira precária em que
o Condomínio se encontrava, autorizou o desconto; que a multa de 10% era indevida
pela construtora, pois não havia sido intimada para efetuar o pagamento espontâneo;
que o acordo foi vantajoso para o condomínio, não havendo qualquer dano; que não
houve conduta culposa por parte do réu; que, como síndico, possuía poderes para
firmar acordos, nos termos do artigo 31, a, da Convenção do Condomínio; e que não
pode ser pessoalmente responsabilizado pelas obrigações contraídas em nome do
condomínio, conforme artigo 34 da Convenção do Condomínio.
Houve resposta (fls. 442/450).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, em resumo, de ação em que busca o condomínio autor
ser ressarcido de desconto que seu anterior síndico teria dado em multa de 10%
fixada em acordo judicial não cumprido para pagamento de cotas condominiais em
atraso.
A respeitável sentença acolheu o pedido, entendendo que para
que pudesse transigir sobre os débitos em aberto referentes a cotas condominiais, o
réu, ex-síndico, deveria ter poderes expressos na Convenção Condominial ou
concedidos em Assembleia Geral, o que não se comprovou.
A respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Dúvidas não há de que houve acordo para pagamento das cotas
condominiais em atraso, e que, em tal negócio, o condomínio abriu mão de multa que
correspondia a 10% do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, afasta-se, desde logo, o argumento de que não houve
prejuízo e teria sido favorável o negócio ao condomínio, pois, ainda que tal valor não
correspondesse necessariamente à cota condominial, de rigor reconhecer que era
devido e não era mínimo.
No que toca aos outros argumentos levantados, também sem
razão.
Isso porque, independentemente da orientação recebida, é certo
que, tratando-se de quantia devida ao condomínio e que o réu, então síndico, abriria
mão, seria necessária autorização em Assembleia.
Entretanto, o que se verifica dos argumentos do próprio apelante
é que os condôminos, através de seu Conselho, já tinham negado a possibilidade da
concessão de qualquer desconto. Em e-mail às fls. 434/435 constou:
Boa tarde.
Srs, estou entrando em contato com a Dra Lucimar
para maiores esclarecimentos visto que, na época o que
foi me passado era que essa seria uma clausula em que
a Dra. tentaria cobrar da construtora. E em conversa
com a Dra. foi me dito que dificilmente a construtora
aceitaria essa clausula mas que tentaríamos receber.
Diante da informação passei a Dra. que: Como a
construtora estava em fase de Recuperação Judicial e a
mesma estava negando-se a pagar a devida claúsula e
nós corriamos o risco de não receber, que seria melhor
recebermos o que realmente era de direito do
Condomínio para não termos problemas futuros.
Acredito que o pessoal do Conselho lembre disso, pois
em nossas reuniões foi decido que não daríamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum desconto dentro do que era de nosso direito
de receber. Por isso estranhei esse e-mail. Assim que
conversar com a Dra. transmito os esclarecimentos.
Atenciosamente
Marcos Loje (grifos não originais)
Assim, diante da ausência de autorização para celebrar o acordo,
abdicando do valor da multa, ao contrário, relatando que o próprio Conselho havia
negado a possibilidade, ao agir em contrariedade ao desejo expressado pelos
condôminos, o réu atuou, ao mínimo, com culpa, e deve indenizar o condomínio
pelos prejuízos causados.
Nesse sentido, confira-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
"APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ação
ajuizada por condomínio em face de ex-síndico e
seguradora. Alegação de celebração de acordo judicial
lesivo aos interesses do condomínio, à época em que o
corréu atuava como síndico. Improcedência em face do
ex-síndico e carência de ação em face da seguradora,
carreando ao autor os ônus da sucumbência. Apelo do
condomínio. Acolhimento parcial. Acordo, cujos
termos, faz prova de que o condomínio recebeu apenas
49,75% de seu crédito, parcelado ao longo de três anos
e onze meses, sem o acréscimo de juros e correção
monetária. Prejuízo configurado. Acordo, outrossim,
celebrado sem submissão de seus termos à discussão
pelos
condôminos
ou
pelo
conselho
fiscal.
Inadmissibilidade. Condenação do ex-síndico ao
pagamento da indenização almejada, acrescida de
juros legais e correção monetária, além das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Ratificação da carência em face da seguradora.
Recurso parcialmente provido."(v.15230). (TJSP;
Apelação Cível 0023309-80.2010.8.26.0590; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/03/2014; Data de
Registro: 19/03/2014) (grifos não originais)
Apelação. Ação de responsabilidade civil c/c obrigação
de
indenizar.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora. Síndico que transige em
relação a débitos referentes a cotas condominiais.
Necessidade de poderes expressos em Convenção
Condominial ou em Assembleia Geral. Prejuízo
demonstrado. Nexo causal demonstrado. Autoria e
culpa demonstradas. Dever de indenizar configurado.
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0008480-26.2012.8.26.0590;
Relator
(a):
Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/09/2016; Data de Registro:
08/09/2016)
Ação de Indenização. Responsabilidade do ex-síndico,
o qual excedeu os poderes que lhe foram conferidos,
realizando acordo com condôminos inadimplentes, em
detrimento do complexo condominial. Conduta írrita
que prescinde de prova a demonstrar sua boa-fé.
Administração que provocou prejuízo patrimonial ao
autor. Dispensa de pagamento pelo síndico que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aprovada em assembleia dos condôminos.
Sentença mantida. Recurso do réu negado, com
observação.
(TJSP;

Apelação
Cível
1040868-75.2015.8.26.0002; Relator (a): Maria de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2017;
Data de Registro: 18/08/2017) (grifos não originais)
Responsabilidade civil. Ex-síndico. Ação de reparação
de danos. Alegação de que as ações e omissões do
síndico causaram prejuízos ao condomínio. Acordo
celebrado com condômino com a concessão de
desconto expressivo no débito, sem poderes especiais e
sem votação em Assembleia. Culpa verificada. Prejuízo
caracterizado.
Dever
de
indenizar
reconhecido.
Prescrição de débitos condominiais em prejuízo da
coletividade. Ausência de especificação das cotas
inadimplidas a permitir a aferição de eventual
prescrição.
Dolo
ou
culpa
não
demonstrados.
Improcedência mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000300-14.2015.8.26.0003;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/07/2017; Data de Registro: 07/07/2017)
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença em favor dos patronos
do autor para 12% sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo
dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora